Tribunal: TJES
Processo: 5026634-04.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026634-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: BEATRIZ VIEIRA SANTOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I - CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ambos os requeridos contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais (R$8.000,00), danos materiais (R$79,91) e lucros cessantes equivalentes à diferença entre o salário que a requerente recebia e o valor recebido como auxílio por incapacidade temporária, decorrente de acidente ocorrido em via pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central reside em verificar: (i) se o juizado especial é competente para julgar a presente demanda em razão do pleito de realização de perícia; (ii) se houve julgamento extra petita quanto aos lucros cessantes arbitrados em sentença; (iii) se há nexo causal entre a queda sofrida pela requerente e a suposta omissão do poder público e da autoescola requerida na conservação da calçada, além da existência de provas aptas a comprovar os danos materiais, morais e lucros cessantes, bem como a responsabilidade objetiva do polo passivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O comando sentencial deve se limitar aos pedidos formulados pelas partes, sendo vedada a concessão que ultrapasse os limites da lide (princípio da congruência ou adstrição), o que é o caso dos autos, visto que os lucros cessantes fixados não condizem com os que foram pleiteados exordialmente.

4. Nos termos do art. 373, I, CPC, é dever da parte autora comprovar fatos constitutivos de seu direito, neste caso, demonstrar a existência de nexo causal necessário a condenação dos requeridos.

5. As provas carreadas aos autos (exames médicos, raio-x e fotos do local do acidente) não são suficientes para evidenciar que o acidente ocorreu devido a má conservação da calçada pelas rés.

6. Assim, inexistindo prova do nexo causal, entendo pela inexistência do dever de indenizar, devendo o pleito ser julgado improcedente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos inominados conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da adstrição ou congruência veda a prolação de decisão que desobedeça aos limites estabelecidos na lide. 2. A responsabilidade civil objetiva exige do autor da ação a comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e o dano sofrido. 3. Ausente a comprovação de que a lesão sofrida pela autora decorreu de queda em via pública, não há dever de indenizar.”.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, §6°, art. 60, §4º, inciso III; CPC, arts. 141, 492; CC, art. 403;

Jurisprudência relevante:
TJES – AC 0004345-65.2009.8.08.0011 – Câmaras Cíveis Reunidas – Rel. Des. Marianne Judice de Mattos – Julgado em: 04/07/2025; TJ-ES - APL: 00067858720128080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2015; TJ-RS - AC: 70057133282 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 21/11/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/11/2013; TJES – RI 5000372-26.2024.8.08.0032 – 2ª Turma Recursal – Rel. Dr. Thiago Albani Oliveira Galveas – Julgado em: 05/05/2025;
STJ – MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 19/12/2016; TJES - RI 5012108-65.2024.8.08.0024 - Rel. Dra. Thaita Campos Trevizan - Julgado em 19/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026634-04.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES KM CENTRO VILA VELHA LTDA.

RECORRIDO(A): BEATRIZ VIEIRA SANTOS NASCIMENTO.

JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I - CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ambos os requeridos contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais (R$8.000,00), danos materiais (R$79,91) e lucros cessantes equivalentes à diferença entre o salário que a requerente recebia e o valor recebido como auxílio por incapacidade temporária, decorrente de acidente ocorrido em via pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central reside em verificar: (i) se o juizado especial é competente para julgar a presente demanda em razão do pleito de realização de perícia; (ii) se houve julgamento extra petita quanto aos lucros cessantes arbitrados em sentença; (iii) se há nexo causal entre a queda sofrida pela requerente e a suposta omissão do poder público e da autoescola requerida na conservação da calçada, além da existência de provas aptas a comprovar os danos materiais, morais e lucros cessantes, bem como a responsabilidade objetiva do polo passivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O comando sentencial deve se limitar aos pedidos formulados pelas partes, sendo vedada a concessão que ultrapasse os limites da lide (princípio da congruência ou adstrição), o que é o caso dos autos, visto que os lucros cessantes fixados não condizem com os que foram pleiteados exordialmente.

4. Nos termos do art. 373, I, CPC, é dever da parte autora comprovar fatos constitutivos de seu direito, neste caso, demonstrar a existência de nexo causal necessário a condenação dos requeridos.

5. As provas carreadas aos autos (exames médicos, raio-x e fotos do local do acidente) não são suficientes para evidenciar que o acidente ocorreu devido a má conservação da calçada pelas rés.

6. Assim, inexistindo prova do nexo causal, entendo pela inexistência do dever de indenizar, devendo o pleito ser julgado improcedente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos inominados conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da adstrição ou congruência veda a prolação de decisão que desobedeça aos limites estabelecidos na lide. 2. A responsabilidade civil objetiva exige do autor da ação a comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e o dano sofrido. 3. Ausente a comprovação de que a lesão sofrida pela autora decorreu de queda em via pública, não há dever de indenizar.”.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, §6°, art. 60, §4º, inciso III; CPC, arts. 141, 492; CC, art. 403;

Jurisprudência relevante:
TJES – AC 0004345-65.2009.8.08.0011 – Câmaras Cíveis Reunidas – Rel. Des. Marianne Judice de Mattos – Julgado em: 04/07/2025; TJ-ES - APL: 00067858720128080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2015; TJ-RS - AC: 70057133282 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 21/11/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/11/2013; TJES – RI 5000372-26.2024.8.08.0032 – 2ª Turma Recursal – Rel. Dr. Thiago Albani Oliveira Galveas – Julgado em: 05/05/2025;
STJ – MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 19/12/2016; TJES - RI 5012108-65.2024.8.08.0024 - Rel. Dra. Thaita Campos Trevizan - Julgado em 19/12/2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BEATRIZ VIEIRA SANTOS NASCIMENTO
em face de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES KM CENTRO VILA VELHA LTDA,
objetivando a condenação dos requeridos a indenizar por danos materiais, morais e estéticos, por alegar que sofreu acidente em buraco em calçada localizada em frente ao estabelecimento da segunda requerida.

Em sentença (ID 15735837), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para CONDENAR os requeridos, de forma solidária:

a) ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais);

b) ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$79,91 (setenta e nove reais e noventa e um centavos), correspondente ao prejuízo efetivo;

c) ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos lucros cessantes, no valor equivalente à diferença entre o que a autora recebia de salário e valor recebido em razão do auxílio por incapacidade temporária, enquanto durar seu recebimento.

No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data em que os pagamentos das diferenças deveriam terem sido realizados, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.”.

Em sede recursal (ID 16492139), o Município alega que não possui responsabilidade de indenizar por ter notificado a autoescola requerida, pleiteando, subsidiariamente, pela redução da condenação.

Já a autoescola requerida pugnou em recurso (ID 16492142), arguiu preliminares de extinção por necessidade de realização de perícia e nulidade da sentença por julgamento extra petita. No mérito, alega ausência de responsabilidade de indenizar por danos materiais e morais, pugnando, subsidiariamente, pela minoração dos danos extrapatrimoniais.

Não foram apresentadas Contrarrazões, conforme certidão de ID 16492149.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

Preparo da Segunda Recorrente/Requerida de ID 16492143 e 16492144

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial arguida pela segunda requerida/recorrente,
afasto-a,
uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Quanto à preliminar de nulidade por julgamento extra petita apresentada pela segunda requerida/recorrente,
acolho-a
, pois o pedido autoral referente aos lucros cessantes pretendia o pagamento, pelo polo passivo, de 01 (um) salário mínimo mensal, de forma vitalícia, em favor da requerente. Todavia, a sentença obrigou os requeridos, solidariamente, a pagar o

“valor equivalente à diferença entre o que a autora recebia de salário e valor recebido em razão do auxílio por incapacidade temporária, enquanto durar seu recebimento.
”.

O
pronunciamento judicial deve se limitar ao pedido formulado pelas partes, sendo vedada a prolação de decisão que ultrapasse os limites da lide (princípio da congruência ou adstrição). No caso em apreço, a sentença proferida extrapolou os limites da petição inicial na condenação referente aos lucros cessantes, configurando julgamento extra petita, em desacordo com os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Com efeito, é caso de acolher a preliminar de julgamento extra petita, pois, de fato, a sentença julgou fora do pedido.

Pontuo que o correto julgamento do pedido de lucros cessantes será feito mais a frente, na análise do mérito do recurso, que examinará a responsabilidade das recorrentes.

Superadas as preliminares suscitadas, passo à análise conjunta dos recursos interpostos, a fim de perquirir a responsabilidade da parte requerida, ora recorrente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo que as razões recursais merecem prosperar
.

A questão em discussão reside na existência – ou não – de responsabilidade civil das requeridas/recorrentes quanto aos danos ocasionados na requerente/recorrida, que alega ter se acidentado em calçada localizada em frente ao estabelecimento da segunda requerida/recorrente.

Em razão da inserção de ente público na presente demanda, pontuo que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, dispõe que a Administração Pública Direta e Indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade e impessoalidade.

Com o princípio da legalidade, consagra-se que a Administração Pública só poderá praticar atos em conformidade com a lei, pois a atividade administrativa é estritamente sublegal ou infralegal, não havendo, pois, liberdade, nem vontade pessoal, visto que enquanto ao particular é lícito o que a lei não proíbe, no âmbito da Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

Nesse sentido, sua atuação é segundo a lei e, se assim não proceder, os atos que não respeitam as disposições legais não só poderão como deverão ser invalidados pelo Poder Judiciário ou pela própria Administração Pública.

Destaco, também, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular que, apesar de não encontrar previsão expressa no texto constitucional, decorre do regime democrático e do sistema representativo, sendo que, através deste, se presume que a atuação do Estado tem por finalidade o interesse público.

Logo, sempre que o Estado estiver presente na relação jurídica, como representante da sociedade, seus interesses prevalecerão sobre os do particular, visto que está defendendo o bem comum.

Neste contexto, transcrevo os ensinamentos da doutrinadora Maria Sylvia Di Pietro,
in verbis
:

“Para assegurar-se a liberdade, sujeita-se a Administração Pública à observância da lei; é a aplicação, ao direito público, do princípio da legalidade. Para assegurar-se a autoridade da Administração Pública, necessária à consecução de seus fins, são-lhe outorgados prerrogativas e privilégios que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o particular.”

Cumpre ressaltar que não é permitido ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade e eficiência do ato, pois, se assim agir, emitirá pronunciamento da Administração Pública, quebrando o pacto federativo da tripartição dos poderes (cláusula pétrea, prevista no art. 60, §4º, inciso III, da CF/88). Logo, cabe-lhe examiná-lo, tão-somente, sob a ótica da legalidade.

Tecidas tais considerações, observo a necessidade de esclarecer que, a teor do exposto no art. 37, §6º, da CF/88, o ordenamento jurídico albergou a
teoria do risco administrativo
, pela qual o ente de direito público responde, em regra, de forma objetiva pelos danos causados aos administrados, bastando a
demonstração do ato ilícito
(ação ou omissão),
do dano
e
do nexo de causalidade entre estes
, admitindo-se hipóteses de afastamento da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito, por força maior ou por fato exclusivo de terceiro (em contrapartida à teoria do risco integral).

Quanto aos elementos acima elencados, indispensável à responsabilização do ente público (e de integrantes da administração indireta), diversas teorias surgiram destinadas a conceituar a figura do nexo causal, merecendo relevo a teoria da equivalência dos antecedentes, a teoria da causalidade adequada e a teoria dos danos diretos e imediatos:

a teoria tradicional da equivalência dos antecedentes
não faz distinção entre causa (aquilo que uma coisa depende quanto à existência) e condição (o que permite à causa produzir seus efeitos). Assim, se várias condições concorrem para o mesmo resultado, todas elas são valoradas de forma igual, ou seja, todas se “
equivalem
”. Esta teoria não foi adotada pelo Direito Civil brasileiro, sendo aplicada, contudo, no Direito Penal;

a teoria da causalidade adequada
, desenvolvida por Von Kries, parte de um juízo de probabilidade adequado para a produção do resultado, ou seja, nem toda condição será causa (já que estas não se equivalem), mas apenas aquela (condição) que for mais apropriada (adequada, eficaz) a produzir o dano;

parte da doutrina assinala que o sistema pátrio albergou, na verdade, a
teoria da causa direta e imediata
, com base no art. 403, do Código Civil, que liga uma conduta ao prejuízo por ela gerado de modo direto e imediato. Faz-se uma composição entre as teorias vistas anteriormente para se chegar a um posicionamento mais plausível, baseando-se num critério objetivo (aquela que, direta ou imediatamente, causou o dano).

A linha de raciocínio supramencionada é adotada pela r. jurisprudência, citando-se, verbi gratia, a posição firmada pelo Egrégio TJES, a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRURGIÃO VASCULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO AÉREA. AMPUTAÇÃO DE MEMBROS. PERDA DE UMA CHANCE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO.
TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA
. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar por parte das rés, caracterizando responsabilidade civil indenizatória; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria da perda de uma chance diante da ausência de especialista e da alegada demora na transferência do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A responsabilidade civil objetiva impõe ao autor o ônus de comprovar a existência de dano, conduta comissiva ou omissiva e nexo de causalidade entre esta e aquele, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, I, do CPC. 2. O laudo pericial judicial é conclusivo quanto à ausência de erro médico e registra que os profissionais envidaram todos os esforços com os meios disponíveis, sendo o atendimento emergencial fundamental para a preservação da vida do paciente. 3. A perícia reconhece que, embora o atendimento rápido seja desejável em casos de lesão vascular, não é possível afirmar com segurança que a presença de um cirurgião vascular ou a remoção aérea teria evitado as amputações, sendo a conclusão técnica marcada por incerteza e ausência de nexo causal direto. 4. Comprovou-se nos autos a impossibilidade fática de transporte aéreo noturno, em razão do fechamento do aeroporto local, não se podendo imputar omissão ilícita às rés. 5.
A teoria da causalidade adequada, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, exige que o ato ou omissão imputado ao agente seja causa adequada e direta do resultado danoso, o que não se verifica no caso concreto
. 6. A aplicação da teoria da perda de uma chance exige demonstração de oportunidade real, séria e concreta de resultado favorável frustrado pela conduta do agente, não se admitindo suposições genéricas. No presente caso, a alegada chance de evitar amputações não é comprovada de forma técnica e segura. 7. A ausência de comprovação do nexo causal inviabiliza a responsabilização civil das rés, não se podendo presumir a culpa com base em conjecturas, especialmente diante de prova técnica inconclusiva e da gravidade do quadro clínico do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço médico exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano suportado pela vítima. 2. A ausência de atendimento por especialista ou de remoção imediata não configura, por si só, omissão culposa se não demonstrada sua influência direta e determinante no resultado lesivo. 3. A teoria da perda de uma chance exige a comprovação de oportunidade real, concreta e juridicamente relevante de obtenção de resultado favorável frustrado pela conduta do agente, o que não se presume. 4. A prova pericial inconclusiva quanto à existência de nexo causal inviabiliza a condenação com base em responsabilidade objetiva por suposta falha médica.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 790.643/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.06.2016, DJe 01.07.2016; STJ, Informativo 778, REsp em segredo de justiça, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.06.2023; TJES, Apl 0005154-42.2015.8.08.0012, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 09.10.2018; TJES, APL 0010820-96.2008.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 25.09.2017. (TJES – AC 0004345-65.2009.8.08.0011 – Câmaras Cíveis Reunidas – Rel. Des. Marianne Judice de Mattos – Julgado em: 04/07/2025) (grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA OU DO DANO DIRETO E EFETIVO
- ALAGAMENTO DE VIA DE ACESSO - ENFRENTAMENTO DO OBSTÁCULO PELO MOTORISTA – ATO IMPRUDENTE – SENTENÇA REFORMADA . 1. Preliminares de não conhecimento da apelação cível de Nilda Vieira por intempestividade e ausência de ratificação das razões do recurso rejeitadas. 2.
De acordo com a teoria da causalidade adequada, deve-se determinar, dentre todos os fatos que coligiram para o evento, qual seria aquele que, de acordo com o que se espera dentro de certa normalidade, teria a aptidão de, por si só, provocar o dano. Por meio deste raciocínio, elimina-se, dentro de um emaranhado de fatos, aqueles que, conquanto tenham de certa forma contribuído para o fato danoso, não teriam a aptidão de provocá-lo num juízo abstrato de probabilidade
. 3. No caso dos autos, a autora realizou tentativa de transpor com o seu veículo alagamento mais que considerável, com volume de água suficiente para cobrir inteiramente as rodas do veículo e alcançar o nível central das portas, e que pela visibilidade da pista, iluminada pela luz do dia, e pela proporção do alagamento, não poderia passar despercebidamente a qualquer pessoa, mas, pelo contrário, inibiria a ação de transpô-lo. 4. -
O dia do acidente foi marcado por fortes chuvas no Estado do Espírito Santo, inundando diversos municípios e pontos da Grande Vitória e ocasionando graves transtornos ao tráfego urbano e à vida das pessoas, conforme notoriamente divulgado pelos jornais de grande circulação no Estado

(...). (TJ-ES - APL: 00067858720128080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2015) (grifou-se)

Portanto, para o exame da configuração, ou não, do nexo causal, aplicar-se-á, ao presente caso, as teorias da causalidade adequada e dos danos diretos e imediatos.

Ao se avaliar a responsabilidade do Estado (em sentido amplo) pela omissão na execução de determinada política pública e/ou serviço, a jurisprudência tem concluído que não é toda inação administrativa que rende ensejo à responsabilidade civil do Poder Público, mas apenas as
omissões específicas
, onde há o dever individualizado de agir.

No caso, a irresignação autoral – de existência de buraco em via pública (omissão genérica) – apresenta distinção para com a hipótese de omissão específica, que ocorreria no caso em que este fosse aberto pelo próprio Poder Público e/ou que o Município já tinha ciência da existência da irregularidade,
o que não restou demonstrado nos autos.

Por conseguinte, se o dano decorre de inobservância de um
dever genérico e universal
, tal como descrito nos autos pela requerente/recorrida, não há como se imputar ao ente público o dever de indenizar, porque
inexiste a relação direta de causa e efeito entre a omissão estatal e o prejuízo experimentado pela vítima.

Nem poderia ser diferente, pois isto implicaria cobertura, pelo Estado (
lato sensu
), de boa parte dos riscos inerentes à vida coletiva, transformando-o em um segurador universal, o que não se admite.

Esta, inclusive,
mutatis mutandis,
é a posição da r. jurisprudência, que adoto como razão suficiente de decidir, no que importa:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA. BURACO NA VIA PÚBLICA. OMISSÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO MUNICÍPIO
. 1. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de
omissão genérica do ente público (dever geral de conservação das vias públicas), eventual juízo condenatório decorre da comprovação da culpa do Município, o que não foi realizado no caso concreto
. 2. Dessa forma, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida pelos demandantes, com consequente juízo de improcedência da ação ordinária. 3. Ônus sucumbenciais invertidos e redimensionados. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70057133282 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 21/11/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/11/2013) – (grifou-se).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
BURACO EM VIA PÚBLICA. PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO IMÓVEL. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJES – RI 5011143-60.2023.8.08.0012 – 5ª Turma Recursal – Rel. Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares – Julgado em: 08/11/2024) (grifou-se).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA RODOVIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA E DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [... ] “No caso, embora haja evidências de ocorrência do acidente e danos no veículo,
a prova produzida nos autos não se mostra suficiente para estabelecer o vínculo direto entre o acidente e buraco na via
.
A testemunha ouvida não presenciou o fato e não foi capaz de confirmar a existência ou a dimensão do buraco alegado. Tampouco as fotos acostadas são capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que havia buraco na pista naquele ponto exato da rodovia, e que ele foi a causa do acidente. A jurisprudência já definiu que a responsabilidade objetiva não exclui a necessidade de demonstração do nexo causal
.”. (TJES – RI 5000372-26.2024.8.08.0032 – 2ª Turma Recursal – Rel. Dr. Thiago Albani Oliveira Galveas – Julgado em: 05/05/2025) (grifou-se).

Fixadas as referidas premissas, no caso em análise entendo que não há como se afirmar a existência de nexo de causalidade, por
não ser a omissão imputada ao Município requerido/recorrente o evento mais determinante para o alegado dano suportado pela autora/recorrida.

Isso ocorre porque:

a arguição autoral denota uma omissão estatal genérica na manutenção de vias públicas, não decorrente da conduta ativa do ente público, mas, sim, do desgaste regular da localidade;

não é razoável exigir do ente público o controle permanente sobre a trafegabilidade das vias, o que se torna inexequível pragmaticamente, sob pena de se imputar ao requerido a condição de verdadeiro segurador universal, responsável por todo e qualquer evento que provoque dano aos administrados. Há de se sinalizar que a realização de obras públicas (e reparos) demanda a prática/realização de atos administrativos, com complexa implementação (licitações, regras orçamentárias, etc.), visto que decorre de prestação por terceiros e se traduz em interesse da coletividade, a corroborar a inviabilidade de que o requerido assegure que a via se apresente, a todo e qualquer tempo, desrevestida de percalços;

inexiste elemento de prova de suficiência a demonstrar que a existência do buraco era previamente conhecida pelo ente público municipal, e que o requerente havia formulado pedido administrativo prévio ao acidente e específico para a sua manutenção.

No caso, é inequívoca a presença do buraco na calçada, ilustrado nas fotografias acostadas (ID 16492013 - embora sem indicação exata da data da captura) e, ainda, é inequívoco que a recorrida sofreu as lesões narradas nos autos, visto que demonstrou sua existência pelos exames (raio-x, tomografias) e fotos das lesões.

Todavia,
inexiste elemento de prova nos autos a demonstrar que a má conservação da via existiu, à época dos fatos (como dito, não há indicação de data nas imagens juntadas), e, mais importante,
não há provas de que tal fato era conhecida pelo ente público municipal, e que este teria sido omisso ao não promover, de imediato, a manutenção do passeio, falhando no seu dever de conservação das vias públicas e concorrendo para o sinistro reportado nos autos.

Assim, o pleito autoral, com o atual contorno fático traçado via peça exordial, não encontra suporte na r. jurisprudência que regula a temática.

Isto dito, aponto que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que:

“(...) os atos administrativos gozam de atributos da presunção de legitimidade e veracidade, pelos quais os atos administrativos presumem-se verdadeiros e legais até que se prove o contrário, cabendo ao seu destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima (...)”. (STJ – MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 19/12/2016)

Concluo, todavia, que a parte requerente/recorrida não apresentou elemento apto à ruptura da presunção que paira sobre os atos administrativos (descrita na r. jurisprudência do C. STJ, supra mencionada), de modo que revelo inviável imputar à Administração qualquer responsabilidade na
quaestio sub examine
.

De igual modo,
não há provas quanto à omissão da Recorrente CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES KM CENTRO VILA VELHA LTDA no dever de manter a calçada em boas condições, como alega à parte autora.

Vale pontuar que a notificação da empresa, feita pela municipalidade, para manutenção do passeio público (ID 16492025), é bem posterior à data dos fatos - a notificação está datada de 28 de agosto de 2024 e o acidente alegado ocorreu em 16/10/2023 - e somente a partir dessa notificação é que poderia se pensar em uma omissão relevante para fins de responsabilização civil.

Ademais,
in casu,

a parte autora não logrou êxito em demonstrar a dinâmica do acidente. Isto porque, não há nos autos provas sobre o local exato da queda, a conduta da autora no momento (atenção, velocidade), nem testemunhas ou imagens que corroborem a versão inicial.

Embora as lesões sejam evidentes, não há nexo de causalidade demonstrado entre a lesão e qualquer ato do Município ou da empresa. O quadro fático indica que o lamentável incidente decorreu de culpa exclusiva da vítima (descuido ou desequilíbrio), caracterizando um infortúnio que não enseja reparação civil por parte dos réus, não havendo o que se falar em quaisquer danos.

Nesse mesmo sentido, o julgamento do processo nº 5012108-65.2024.8.08.0024, julgado à unanimidade por esta Turma Recursal, em dezembro/2025, de Relatoria da Dra. Thaita Campos Trevizan, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM CALÇADA. ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA (BURACOS E OBSTRUÇÃO) E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E DE EMPRESA PRIVADA (
LIMACON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
). RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO (
FAUTE DU SERVICE
). NECESSIDADE DE PROVA DA CULPA ADMINISTRATIVA E DO NEXO CAUSAL. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (
ART. 373, I, CPC
). AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE, DA CULPA DOS RÉUS OU DA CIÊNCIA PRÉVIA DO MUNICÍPIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos decorrentes de queda em calçada. A recorrente alegou a responsabilidade solidária do Município de Vitória (por omissão no dever de fiscalização e manutenção) e da empresa Limacon Material de Construção LTDA (por omissão no dever de manter a calçada em boas condições, conforme lei municipal), sustentando que a má conservação da via e as obstruções causaram fraturas graves e lesões estéticas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a natureza da responsabilidade do Município (omissão) e da empresa privada por danos causados pela má conservação de calçada.

Verificar se a parte autora se desincumbiu do ônus de provar a culpa dos réus e o nexo causal entre a queda e a alegada falha no serviço/omissão.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade do Município por Omissão: A responsabilidade civil do Município por danos decorrentes de omissão na fiscalização ou manutenção de vias e calçadas é de natureza subjetiva (
faute du service
), exigindo a comprovação da culpa administrativa (negligência, imperícia ou imprudência) e o nexo causal entre esta omissão e o dano.

Responsabilidade da Empresa: A responsabilidade da empresa (Limacon) também exige a prova de sua omissão culposa ou do descumprimento de dever legal de manutenção que tenha sido a causa determinante do acidente.

Ausência de Prova: A Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (Art. 373, I, CPC). Não houve comprovação nos autos sobre: (a) a dinâmica exata da queda; (b) a culpa efetiva do Município (como a ciência prévia da irregularidade e a inércia); (c) a omissão culposa da empresa; e (d) o nexo causal entre a alegada má conservação da calçada e a lesão sofrida.

Conclusão: O quadro fático sugere que o acidente foi decorrente de culpa exclusiva da vítima (descuido ou desequilíbrio), o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar dos réus.

Manutenção da Sentença: A sentença de improcedência é mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
Em ação de indenização por danos decorrentes de queda em calçada, a responsabilidade civil do Município por omissão (má conservação da via) é subjetiva, exigindo a comprovação da culpa administrativa e do nexo causal. Não havendo prova suficiente da dinâmica do acidente, da culpa do Município ou do particular (empresa) e do nexo de causalidade entre a alegada irregularidade da calçada e a queda, o pedido indenizatório não prospera, reconhecendo-se a culpa exclusiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Art. 37, § 6º (implícito, sobre responsabilidade objetiva/subjetiva).

Código de Processo Civil (CPC), Art. 373, I.

Lei nº 9.099/95, Art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Por tais razões, entendo pela
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos vestibulares
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para julgar improcedente os pedidos constantes da inicial, julgando o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, CPC.

Deixo de condenar
os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, conforme disciplina constante do Enunciado n° 6 das Turmas Recursais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

PROCESSO Nº:
5026634-04.2024.8.08.0035

RECORRENTES:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES KM CENTRO VILA VELHA LTDA

RECORRIDA:
BEATRIZ VIEIRA SANTOS NASCIMENTO

RELATORA:
JUÍZA WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

VOGAL - VOTO DIVERGENTE:
JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM VIA PÚBLICA. BURACO EM PASSEIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
REJEITADA. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
AOS LIMITES DA PROVA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO E DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL LINDEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL (R$ 8.000,00). DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Da preliminar de julgamento
extra petita
:
Não configura julgamento
extra petita
a condenação em lucros cessantes sob métrica diversa (diferença entre remuneração e benefício previdenciário) daquela pleiteada na exordial (pensão vitalícia), quando o magistrado, aplicando o direito aos fatos, realiza a adequação probatória do
quantum
indenizatório de forma proporcional e concede valor inferior ao postulado, não havendo extrapolação dos limites da lide. Preliminar afastada.

2. Do nexo de causalidade:
O acervo probatório anexado (fotografias do local, recibo de transporte por aplicativo e laudos médicos contemporâneos ao fato) mostra-se suficiente para comprovar a dinâmica do acidente e afastar a tese de culpa exclusiva da vítima, restando hígido o nexo causal entre o buraco na calçada e as fraturas sofridas pela recorrida, que culminaram em seu afastamento das atividades laborais por 90 (noventa) dias.

3. Da responsabilidade solidária:
Tratando-se de queda em passeio público em razão de má conservação, a responsabilidade é solidária entre o Município e o proprietário do imóvel lindeiro. A negligência da empresa privada reside no descumprimento do dever primário de manutenção da calçada (corroborada por notificação municipal), enquanto a omissão do ente público configura-se na falha de seu dever de fiscalização e conservação das vias (art. 24, II, do CTB).

4. Dos danos fixados:
Configurado o dever de indenizar, os danos morais arbitrados na origem (R$ 8.000,00) não comportam minoração, pois adequados à gravidade das lesões (fraturas no ombro e cotovelo) e ao longo período de convalescença, suplantando o mero dissabor. Danos materiais (R$ 79,91) e lucros cessantes (diferença remuneratória durante a percepção de benefício previdenciário) devidamente comprovados por prova documental.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas para o ente municipal, dada a isenção legal.

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia à Eminente Juíza Relatora, Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes, ouso divergir de seu judicioso voto, que conheceu e deu provimento aos recursos inominados interpostos pelas partes requeridas para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Após detida análise do acervo fático-probatório e da fundamentação exarada pelo Juízo
a quo
, Dra. Fabrícia Gonçalves Calhau Novaretti, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, merecendo os recursos serem conhecidos e desprovidos.

1. Da Rejeição da Preliminar de Julgamento
Extra Petita

A ilustre Relatora acolheu a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
arguida pelo Centro de Formação de Condutores. O argumento baseia-se no fato de que a autora pleiteou lucros cessantes na forma de pensão vitalícia no valor de um salário mínimo, mas o Juízo
a quo
a concedeu na forma da diferença entre a remuneração auferida antes do acidente e o benefício previdenciário (auxílio por incapacidade temporária) recebido.

Com o devido respeito, não vislumbro a configuração de julgamento
extra petita
no presente caso. O pedido principal formulado pela Requerente consistiu na condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes decorrentes de sua redução de capacidade laborativa. O fato de o magistrado sentenciante ter adequado a métrica de cálculo deste prejuízo à prova documental efetivamente produzida nos autos — qual seja, a Carta de Concessão do INSS e os contracheques —, não caracteriza extrapolação dos limites da lide.

O juízo de origem, ao aplicar o direito aos fatos comprovados, apenas quantificou o dano material de forma proporcional e razoável, concedendo um valor inferior e temporário em relação ao teto inicialmente pleiteado pela autora. Trata-se, portanto, de acolhimento parcial e adequação probatória do
quantum
, e não de concessão de pedido diverso ao postulado, razão pela qual afasto a nulidade apontada.

2. Do Mérito: Do Nexo Causal e da Responsabilidade Solidária

No mérito, o voto condutor fundamentou a improcedência na suposta ausência de nexo causal, argumentando que as provas não seriam suficientes para estabelecer o vínculo direto entre o buraco na calçada e o acidente, o que indicaria culpa exclusiva da vítima.

Peço vênia para divergir dessa conclusão, pois compreendo que o arcabouço probatório anexado à petição inicial apresenta elementos suficientes para a formação do convencimento.

A Requerente colacionou fotografias do local do acidente que demonstram de forma clara o buraco e o desnível no passeio público. Juntamente a isso, apresentou recibo de transporte por aplicativo para o hospital na exata data do fato, o que corrobora a dinâmica temporal do evento. Além disso, acostou documentação médica detalhada, incluindo laudos e tomografias datados do mesmo período, atestando fraturas no cotovelo e no ombro que resultaram em seu afastamento das atividades por 90 dias.

Comprovada a dinâmica do acidente e os danos sofridos, cumpre analisar a imputação do dever de indenizar. Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a responsabilidade pela manutenção e conservação do passeio público é solidária entre o ente público (Município) e o proprietário do imóvel lindeiro (Centro de Formação de Condutores).

Em relação à Municipalidade, o dever de fiscalização e conservação das vias encontra esteio no art. 24, II, do Código de Trânsito Brasileiro, restando caracterizada a omissão pelo mau funcionamento do serviço público. Importa destacar que o fato de a Prefeitura ter notificado a autoescola apenas após a ocorrência do acidente não tem o condão de afastar a sua responsabilidade; pelo contrário, indica que a irregularidade na calçada de fato existia e carecia de reparos. Já no que tange à empresa privada, na condição de proprietária, sobressai o dever primário de manter a calçada de seu estabelecimento em condições seguras de trânsito. A própria notificação expedida pelo Município em desfavor da Autoescola atesta o descumprimento de tal obrigação.

Sendo assim, compreendo que a conduta negligente das requeridas restou devidamente demonstrada nos autos, impondo-se a manutenção do reconhecimento do nexo de causalidade e do dever de indenizar exarados na sentença de piso.

3. Da Manutenção dos Danos Fixados

Estando configurada a responsabilidade solidária, entendo que os danos fixados pelo juízo sentenciante foram adequadamente sopesados e devem ser preservados.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela Requerente, que sofreu fraturas resultando em um longo período de afastamento e inegáveis limitações físicas, suplanta a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Desse modo, o valor de R$ 8.000,00 arbitrado na origem atende satisfatoriamente aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quanto aos danos materiais, restaram documentalmente comprovados os prejuízos efetivos no importe de R$ 79,91, referentes a despesas com exames e transporte na ocasião do infortúnio.

Por fim, em relação aos lucros cessantes, conforme já delineado na análise da preliminar, a autora comprovou ter passado a receber benefício previdenciário em valor inferior à sua remuneração habitual. Logo, a condenação ao pagamento da diferença entre tais valores, enquanto perdurar a percepção do benefício, revela-se como medida escorreita de recomposição patrimonial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e rogando as mais respeitosas vênias à Eminente Relatora, voto no sentido de
CONHECER
dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas para o Município ante a isenção legal; custas já recolhidas pela recorrente privada.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito